Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-54.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável (RMC) – Alegação de vício do consentimento – Quadro probatório que demonstra que o autor tinha plena ciência dos termos pactuados – Documentos que comprovam a utilização do cartão na função crédito – Improcedência da ação – Recurso do réu provido, prejudicado do autor.*